Tribunal: CARF
Processo: 10580.903142/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.903142/2013-23
ACÓRDÃO
3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBAHIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base
na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica. Nesse
contexto na atividade de comércio de combustíveis é vedado o
creditamento de insumos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no
99.079, de 20/06/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento
de no 34477.98906.301112.1.1.11-7070 transmitido em 30/11/2012, onde o contribuinte alega
um crédito de Cofins não-cumulativa, Mercado Interno, do 2o trimestre de 2009, no montante de
R$ 141.642,21.
O contribuinte, com o objetivo de ser feita a análise do crédito pleiteado, foi
demandado a apresentar os arquivos digitais de “todos” os seus estabelecimentos para que
pudesse ser feita a verificação do direito creditório.
O Despacho Decisório constatou a inexistência de direito creditório, indeferindo o
pedido de ressarcimento e não homologando as respectivas declarações de compensação, ocasião
que se apurou que o contribuinte descumpriu as normas estabelecidas pela Instrução Normativa
no 1.300/2012, Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Lei no 8.218/91, ou seja, não transmitiu os
arquivos correspondentes a todos os seus estabelecimentos, impossibilitando a análise do crédito
pleiteado.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Porto Alegre/RS, através do
acórdão 10-067.145, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Os pedidos de ressarcimento ou de declarações de compensação relativos a
créditos de PIS e de Cofins somente serão recepcionados depois de prévia
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
3
apresentação de arquivo digital com os documentos comprobatórios de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS e COFINS relativo às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base
na sistemática da não cumulatividade na tributação monofásica. Nesse
contexto na atividade de comércio de combustíveis é vedado o
creditamento de insumos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no
99.079, de 20/06/2017.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos
de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do pedido de ressarcimento.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.
I- DO MÉRITO
1.1- Dos arquivos digitais
A atividade da Recorrente é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
4
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero. A
empresa possui uma matriz e 10 filiais.
Para que se pudesse apurar o direito creditório a que a mesma faria jus, a
fiscalização solicitou a entrega de todos os arquivos digitais dessas unidades através do SVA (pelo
motivo de a empresa não apresentar a contabilidade via Escrituração Digital à época dos fatos).
Mesmo após várias solicitações, a Recorrente não fez apresentação dos arquivos
digitais solicitados, em sua defesa alega a Recorrente que algumas unidades estariam inativas ou
teriam apenas funções administrativas, o que lhe impossibilitou a entrega dos respectivos
arquivos.
Entretanto, tal argumento não pode ser acatado, pois cabe à demandante atender
integralmente às intimações (art. 195, do CTN) e comprovar seu direito ao creditamento (art. 170,
do CTN, ônus esse que a Recorrente não se desincumbiu.
Alega Recorrente que houve arbitrariedade no indeferimento da apresentação dada
a ausência da apresentação das informações solicitadas. Tal premisssa é totalmente equivocada e
desesperada por afastar a obrigação que lhe cabe.
Ora, a Recorrente deveria, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito
creditório, ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta
Relatora, de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento
processual- tal como em sede de Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa, sob pena de arcar com o ônus que lhe cabe.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
No que cerne à designação de eventual diligência fiscal, naturalmente, os órgãos
julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
5
esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Todavia, isso não significa, que os
órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de
provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação ou da
manifestação de inconformidade.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à designação de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível, em virtude da natureza de
varejista/comercial da empresa, que tem creditamento vedado expressamente pela legislação de
regência. É o que se trata a seguir.
Por isso, no presente tópico recursal não há reforma a fazer.

1.2- Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003)
A atividade da Recorrente é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para a sua
atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, bem como
o art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista, resta claro
que a Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para
varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
6
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para as
empresas varejistas.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo inciso
II das leis de regência, porquanto versam restritivamente sobre os dispêndios relacionados à
produção de bens e à prestação de serviços.
Outrossim, ratificando o entendimento do julgador de piso, é mister registrar que
entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de junho de 2009,
esteve vedada por expressas disposições legais a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a dispêndios vinculados a receitas decorrentes da
revenda de mercadorias submetidas à incidência concentrada das contribuições.
Sendo assim, a Recorrente pleiteia o direito à crédito sobre despesas que entende
serem caracterizadas como insumos, as quais estão referendadas no inciso II, do citado artigo,
sendo vedado tal creditamento.
Por derradeiro, no que se refere o art. 17 da Lei 11.033/2004, o qual permite para o
regime não-cumulativo das contribuições, a manutenção dos créditos vinculados a vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de manter
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência refere-se
exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo, não cabe a aplicação do art. 17 para o
crédito de insumo de empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação expressa na Lei.
Por fim, também não reforma a fazer no presente tópico recursal, todavia, ante a
manutenção pelo indeferimento “in totum” do direito creditório vindicado, resta prejudicado o
pedido de aplicação da Taxa SELIC.
Nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.887 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.903142/2013-23
7

Fl. 149
DF CARF MF
Original